Tribunal: TJDFT
Processo: 0709510-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709510-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO GIOVANI FERNANDES SOARES AGRAVADO: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer c/c indenização (transferência de veículo – R$ 8.460,94), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada diante da ausência de elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial. O agravante alega, em síntese, que: 1) a executada simplesmente fechou suas portas, da noite para o dia, sem dar qualquer satisfação para seus credores e, como se não bastasse, a pedido de seus sócios, teve o CNPJ baixado, deixando de “existir”; 2) a pessoa jurídica executada foi extinta por liquidação voluntária e, nesse sentido, conforme entendimento firmado pela 3a Turma do STJ “...A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios...” (REsp 1784032/SP e AgInt nos EDcl no REsp 1716079/RJ); 3) os sócios da executada possuem diversas outras empresas, em seus nomes como em nomes de laranjas, bem como receberam, recentemente, vultosa quantia em razão de herança; 4) causa estranheza a empresa executada ser baixada após o protocolo inicial da ação originária, que ocorreu em 02/03/2023, dando indícios claros de que age para se esquivar do pagamento dos débitos pendentes; 5) extinta a pessoa jurídica que figurava em um dos polos da relação processual, a sucessão deve ser autorizada, passando a posição a ser ocupada pelos sócios que dela participavam; 6) o art. 1.080 do CC determina que: “As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram”. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a procedência ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios da executada no polo passivo da demanda, por substituição, em razão da liquidação voluntária, a fim de responderem pelo débito exequendo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso em apreço, não foram encontrados bens da sociedade empresária executada, bem como foi verificado que ela não funciona mais no local constante no seu contrato social. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados por seus sócios. Acresço, ainda, que o encerramento irregular, por si só, não é causa suficiente para se descortinar o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o dos seus sócios, que sem dolo de prejudicar terceiros, levaram a pessoa jurídica à insolvência. Nesses casos, o caminho mais adequado seria a decretação da falência e a solução das dívidas perante o juízo universal. (...)” Nesse sentido, estabelece o art. 50 do Código Civil: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Sendo assim, a mera inexistência de bens penhoráveis e a dissolução irregular da sociedade não autorizam a desconsideração da sua personalidade jurídica para alcançar seus sócios, uma vez que tal situação não caracteriza abuso da personalidade jurídica (confusão patrimonial ou desvio de finalidade). No mesmo sentido: Enunciado 146 da III Jornada de Direito Civil "Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial)." Enunciado 282 da IV Jornada de Direito Civil “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica.” “(...) A desconsideração da personalidade jurídica, fundamentada na Teoria Maior, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O mero encerramento irregular das atividades ou ausência de bens penhoráveis não configura, isoladamente, os requisitos do art. 50 do Código Civil.” (Acórdão 1959965, 0744502-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) “(...) 4. ‘A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência.’ Precedentes c. STJ. (...)” (Acórdão 1960682, 0742557-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Já em relação às demais alegações (existência de outras empresas em nome dos sócios, sucessão processual etc.), ao que consta, elas não teriam sido apresentadas quando do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que configuraria inovação recursal (ID 211685297 do processo referência). Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator